Tribunal: TJES
Processo: 5006296-09.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006296-09.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELIZEU DE AZEVEDO ROCHA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE LIBERDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MONTANTE FIXADO ADEQUADAMENTE NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório elaborado pelo juízo de origem: “Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por ELIZEU DE AZEVEDO ROCHA, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ambos já qualificados nos autos em epígrafe, por meio da qual alega, em síntese, que no dia 21/08/2023, foi preso injustamente com base em um reconhecimento fotográfico inadequado, tendo ficado aprisionado por dois meses e quinze dias, resultando em danos à sua imagem, liberdade e situação financeira, tendo requerido uma Indenização de R$ 84.000,00 por danos morais e materiais, além de gratuidade de justiça e inversão do ônus da prova, ao argumento de que baseada na Constituição Federal e no Código Civil, destacando a responsabilidade objetiva do Estado e a necessidade de reparação pelos danos causados. Nos termos da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, firmada sob o regime de repercussão geral, “a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal”.

2. A sentença recorrida acolheu os pedidos autorais, condenando o réu no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$10.000,00. Em recurso inominado, pugna o requerido pela reforma da sentença. O autor, com contrarrazões, postula por sua manutenção.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. De início, cabe registrar que pairam fundadas dúvidas acerca da existência de razões suficientes para a decretação de prisão do autor. Neste sentido, destaca-se trecho da sentença proferida nos autos do processo de nº 0002694-45.2021.8.08.0021: “Assim, compulsando os autos verifica-se que a prova em desfavor do acusado Elizeu de Azevedo Rocha emerge da esfera policial e em Juízo através do interrogatório do corréu Givaldo Matias Elídio, que afirmou que foi o acusado Elizeu de Azevedo Rocha que o chamou para praticar o crime. Nesse sentido, nos termos acima demonstrados, o único elemento de prova acostado aos autos que indica o envolvimento e culpabilidade do acusado Elizeu de Azevedo Rocha nestes autos é o interrogatório do corréu Gilvado Matias Elídio, o qual não pode ser utilizado exclusivamente para sustentar um édito condenatório”.

5. Não bastasse, e ainda que se possa alegar que não há ilegalidade na prisão do requerente, eis que determinada em processo judicial e com a finalidade de garantir a proteção da sociedade e do processo, houve indeferimento indevido de pedido de relaxamento de prisão/liberdade provisória, como bem apontou o juízo de origem: “Entretanto, a falha da Administração Pública resumiu-se em não acolher o pedido de relaxamento da prisão cautelar, deflagrado em 2021 cumprido em 2023 em desfavor do autor, quando constava dos autos que as vítimas não o viram em condições de confirmar ou refutar as suspeitas levantadas. De fato, diante de toda ausência de prova mínima, e somente em razão de fotos de mídia social, não tenho a menor dúvida de que foi causado danos à moral do requerente, porque foi devidamente preso, mas mantido indevidamente preso por dois meses e quinze dias por conta de um crime que restou absolvido por total falta de provas”.

6. A prisão ilegal consiste em flagrante atentado à liberdade individual, um dos pilares da sociedade e direito fundamental previsto na Constituição Federal. Mais do que a mera privação da locomoção, a prisão ilegal acarreta um sofrimento imensurável à vítima, gerando danos de ordem moral que exigem justa reparação. Ademais, o encarceramento é capaz de gerar um estigma social e até mesmo um juízo popular prévio de presunção de culpa, levando à vítima a ser vista como delinquente no meio social em que vive, seja no círculo familiar, comunitário ou profissional, mesmo que posteriormente seja posto em liberdade.

7. Para a fixação do quantum a ser indenizado a título de dano moral, deve-se levar em conta, em um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato e a extensão do dano, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. A par de tais premissas, entendo que o montante fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) não comporta redução.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e NEGO-LHE provimento, mantendo incólume a sentença proferida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

9. Sem condenação em custas processuais. Condeno o Estado recorrente no pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre a condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)